Tribunal: CARF
Processo: 12269.000103/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.000103/2008-73
ACÓRDÃO
2002-008.723 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO RUBEN BERTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a
31/12/2003, 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RAT. ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
PRAZO
PRESCRICIONAL
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
O percentual de RAT a ser aplicado deve ser de acordo com a atividade
preponderante do contribuinte.
O prazo prescricional para pedidos de restituição protocolizados após 09
de junho de 2005 é de 5 anos, conforme entendimento pacificado do CARF
e sumulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.723 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000103/2008-73
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem pedido de restituição deferido parcialmente de valores
recolhidos a maior, correspondente às contribuições destinadas ao financiamento dos riscos
ambientais do trabalho – RAT do período 12/2002, 01/2003 a 12/2003, 13/2003 e 01/2004 a
03/2004.
A empresa requereu a restituição da diferença entre os valores recolhidos a maior,
no período de 01/1998 a 08/2006, afirmando ter recolhido com a alíquota de 3% no período de
01/1998 a 04/2004 e com a alíquota de 2% no período de 05/2004 a 08/2006, quando o correto
seria 1%, conforme entendimento da fiscalização constante do Auto de Infração n°37.081.773-7.
A decisão de deferimento parcial reconheceu a existência de valores em algumas
competências, excluindo-se a competência 13/2002 em função de ter sido considerado como data
do protocolo o dia 02/01/2008 a data do protocolo.
Verificada a existência de débitos do contribuinte para com o INSS, foi efetivada a
compensação com os valores reconhecidos, quitando-se um DEBCAD na integralidade e outro de
forma parcial.
A empresa não satisfeita com o deferimento parcial, apresentou manifestação
aduzindo, em suma, que:
a) Concordava com a operação concomitante realizada;
b) Teria havido equívoco quanto a data do protocolo do pedido de restituição; e
c) O percentual correto de RAT é de 1%
A DRJ, ao apreciar o inconformismo, assim se pronunciou:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1998 a 31/08/2006
1. PRESCRIÇÃO. É de cinco anos o direito de pleitear a restituição a contar da data
do recolhimento indevido.
2. DATA DE PROTOCOLO. A data do protocolo do pedido corresponde à data
aposta pelo servidor recebedor do pedido do contribuinte na Repartição.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.723 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000103/2008-73
3
3. RESTITUIÇÃO. APURAÇÃO. O saldo positivo resultante da dedução da totalidade
de recolhimentos dos valores apurados na ação fiscal constitui crédito passível de
restituição ou de operação concomitante.
4. ATIVIDADE PREPONDERANTE. A análise da atividade preponderante
desenvolvida na empresa, a qual corresponde ao grau de risco 2%, foi objeto de
julgamento prévio em processo próprio.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Não satisfeito, o contribuinte interpôs recurso voluntário reproduzindo,
essencialmente, os mesmos argumentos lançados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Quanto ao percentual a ser aplicado no caso de RAT, a DRJ constatou,
diferentemente do alegado, que a fiscalização em dois processos administrativos teria definido
que o correto seria o percentual de 2%. Veja a seguinte passagem:
Primeiramente cabe referir que foi reconhecido como alíquota correta, conforme
atividade preponderante desenvolvida na empresa, o percentual de 2% e hão de
1% conforme afirma a empresa. De acordo com a Informação Fiscal de fls. 40/41,
o equívoco inicialmente ocorrido na análise da atividade preponderante,
correspondente ao grau de risco de 1%, ocorreu devido a não apresentação dos
arquivos em meio digital, o que foi feito posteriormente pela manifestante,
quando da análise do requerimento de restituição. Nessa oportunidade, foi
possível a verificação das atividades desenvolvidas pela empresa tendo sido
constatado ser o grau de risco correto o de 2%, tendo sido lavrado o Auto de
Infração DEBCAD n° 37.165.698-2, com o valor da diferença de 1% e ainda os
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.723 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000103/2008-73
4
acréscimos relativos a exposição a riscos ocupacionais, no percentual de 6% e
12%.
A análise da atividade preponderante e o correspondente grau de risco foi objeto
de julgamento nos processos DEBCAD nos 37.081.770-2 e 37.081.771-0 (processos
administrativos IN 36.138.003818/2007-51 e 36.138.003820/2007-20), através
dos acórdãos n°s 20.304 e 20.305, julgados por esta 7a Turma em 10/07/2009,
tendo sido mantido o entendimento da fiscalização, conforme se verifica do texto
tratado no acórdão 20.304:
No mencionado acórdão há análise da atividade preponderante do contribuinte.
Naquela oportunidade foi possível verificar, por meio dos arquivos digitais apresentados, que a
atividade preponderante seria a correspondente ao CNAE 5523-9 (Restaurantes e Outros
Estabelecimentos de Serviços de Alimentação – cantinas e serviços de alimentação privativos) que
possui grau de risco 2%. Assim, em direção oposto ao afirmado, houve o correto enquadramento
quando foi possível à fiscalização assim o fazer.
Já no tocante ao prazo prescricional, reafirmando o entendimento esposado pela
DRJ, acresça-se que o CARF possui a súmula no 91. Eis o teor da súmula:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
No caso em apreço o pedido de restituição, levando em conta a data da postagem
do pedido, foi considerado protocolado em 18/12/2007, ou seja, mais de dois anos após o marco
temporal definido na súmula acima transcrita (09/06/2005).
Desta forma, inquestionável que ao caso deve ser aplicado o prazo prescricional de
5 anos, restando correto o entendimento adotado pela DRJ.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 546
DF CARF MF
Original